Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PARA BENS SUPÉRFLUOS, DUPLICADOS OU DE ELEVADO VALOR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO PRÉVIO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado para verificação e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em execução de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de mandado judicial para que oficial de justiça realize o inventário e avaliação de bens móveis situados na residência do executado, considerando a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso II, do CPC prevê a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo aqueles que sejam considerados supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado, desde que ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
4. A norma processual permite que o inventário e a avaliação dos bens móveis sejam realizados por oficial de justiça, conforme o disposto no art. 836, § 1o, do CPC, considerando a dificuldade do credor em acessar e listar os bens existentes na residência do devedor.
5. Tratando-se de execução para recebimento de alimentos, a proporcionalidade e a razoabilidade autorizam a determinação de diligência do oficial de justiça para identificar bens passíveis de penhora, em observância à excepcionalidade das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação processual.
6. A jurisprudência reconhece que o credor não pode ser responsabilizado pelo levantamento prévio de bens móveis situados na residência do devedor, sendo necessária a intervenção judicial para verificar a incidência de impenhorabilidade (TJDFT, Acórdão 1696274, 07424732220228070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 27.04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, inciso II, do CPC, comporta exceção para bens supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado.
2. A verificação e avaliação de bens móveis na residência do executado podem ser realizadas por oficial de justiça, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, especialmente em casos de execução de alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, II, e 836, § 1o; Lei no 8.009/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696274, 07424732220228070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJE 17.05.2023.